Tribunal: TJSP
Processo: 1033742-85.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO AO AUMENTO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – VENDEDORA QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – RETENÇÃO QUE, SEGUNDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OSCILA ENTRE 10 A 30% DOS VALORES PAGOS – MULTA COMPENSATÓRIA AFASTADA - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.